Tribunal: TJSP
Processo: 1000981-45.2018.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Postagem em página pessoal do FACEBOOK, acompanhada de filmagem do ambiente interno do hospital, criticando a demora do serviço prestado pelo nosocômio em que atua a autora como servidora pública – Dano moral – Não configuração – Liberdade de manifestação – Críticas genéricas ao atendimento prestado, que não se dirigiram especificamente à pessoa da autora –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Postagem em página pessoal do FACEBOOK, acompanhada de filmagem do ambiente interno do hospital, criticando a demora do serviço prestado pelo nosocômio em que atua a autora como servidora pública – Dano moral – Não configuração – Liberdade de manifestação – Críticas genéricas ao atendimento prestado, que não se dirigiram especificamente à pessoa da autora – Direito à proteção da honra que não é ilimitado, sofrendo temperamentos - Atos praticados no exercício da função pública que estão sujeitos a críticas – Ausência da intenção de ofender a honra profissional ou pessoal da autora - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000981-45.2018.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante LIGIA DE
MAGALHÃES ROCHA LEONELLO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MAIRA
QUEREN GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000981-45.2018.8.26.0272 -Voto no 20.029
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1000981-45.2018.8.26.0272
Comarca:
Itapira (2a Vara Cível)
Apelante:
Ligia de Magalhães Rocha Leonello
Apelada:
Maira Queren Gomes
Juíza:
Helia Regina Pichotano
Voto n. 20.029
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral –
Postagem em página pessoal do FACEBOOK, acompanhada de
filmagem do ambiente interno do hospital, criticando a demora
do serviço prestado pelo nosocômio em que atua a autora como
servidora pública – Dano moral – Não configuração –
Liberdade de manifestação – Críticas genéricas ao atendimento
prestado, que não se dirigiram especificamente à pessoa da
autora – Direito à proteção da honra que não é ilimitado,
sofrendo temperamentos - Atos praticados no exercício da
função pública que estão sujeitos a críticas – Ausência da
intenção de ofender a honra profissional ou pessoal da autora -
Recurso desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c indenização
por dano moral, conforme, ainda, a emenda de fls. 18, alegando a autora,
funcionária pública municipal, exercendo cargo de biomédica, prestando
serviços no Hospital Municipal de Itapira, que a requerida publicou um
video em sua página no Facebook, em que aparece a imagem da autora,
acompanhada de um texto noticiando a demora do atendimento e
ofendendo os médicos e enfermeiros, publicação que contou com mais de
vinte e uma mil visualizações, causando-lhe constrangimento, sendo vítima
de comentários sobre sua conduta profissional e xingamentos, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000981-45.2018.8.26.0272 -Voto no 20.029
3
qual requer seja determinada a exclusão das postagens inseridas no
Facebook e condenada a requerida ao pagamento de indenização por dano
moral no importe de R$ 15.000,00.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, condenando a requerente nas custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade da justiça (fls. 92/95).
A autora apelou afirmando que sua imagem aparece no
vídeo publicado pela ré, que contou com mais de vinte e um mil
visualizações e foi compartilhado por dois blogs de notícias da cidade,
sofrendo difamações e injúrias, tendo sua imagem denegrida, pelo que
requer seja reformada a r. sentença para julgar procedente a ação (fls.
98/103).
Foram apresentadas contrarrazões, sustentando a
manutenção da sentença (fls. 107/113).
É o Relatório.
A autora pede compensação por dano moral decorrente
de publicação da requerida, em sua página na rede social Facebook, de
video em que consta sua imagem, acompanhada de afirmações relativas à
demora do atendimento no Hospital Municipal de Itapira, que segundo a
apelante, seriam desabonadoras a sua conduta profissional, tendo mais de
vinte e uma mil visualizações e compartilhamentos por dois blogs,
causando-lhe constrangimento, vindo a sofrer difamações e injúrias pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000981-45.2018.8.26.0272 -Voto no 20.029
4
comentários feitos.
A honra define-a Bruno Franceschelli1, como toda a
qualidade moral da pessoa, que contribui à formação da personalidade
individualmente considerada. Consoante Adriano de Cupis2 "significa
tanto o valor moral íntimo do homem, como a estima dos outros, ou a
consideração social, o bom nome ou a boa fama, como, enfim, o
sentimento, ou consciência, da própria dignidade pessoal", que deve ser
protegida, como acentua Capelo de Sousa3, "enquanto projecção na
consciência social do conjunto dos valores pessoais de cada indivíduo,
desde os emergentes da sua mera pertença ao género humano até
aqueloutros que cada indivíduo vai adquirindo através do seu esfôrço
pessoal", aduzindo Carlos Fernández Sessarego4 que a honra consiste no
sentimento que tem a pessoa em relação a sua própria valia. É a estima e
respeito a sua própria dignidade.
A tutela da honra se aplica tanto ao orgulho pessoal, ao
sentimento de valor que cada um atribui a si próprio (honra subjetiva),
quanto a projeção social do indivíduo, a sua reputação, dignidade e bom
nome, nos diversos meios em que convive, seja profissional, social ou
familiar (honra objetiva). Distingue-se a honra objetiva em honra-
dignidade, relativa ao conjunto dos atributos morais do indivíduo e a honra-
1 FRANCESCHELLI, Bruno. Il Diritto alla Riservatezza. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1960,
p.28-9.
2 CUPIS, Adriano de. Os Direitos da Personalidade. Lisboa: Livraria Morais Editora, 1961, p. 111.
3 SOUSA. Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O Direito Geral de Personalidade. Coimbra: Coimbra
Editora, 1995, p. 301.
4 SESSAREGO, Carlos Fernández. Derecho a la identidade personal. Buenos Aires: Editorial Astrea, 1992,
p. 186.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000981-45.2018.8.26.0272 -Voto no 20.029
5
decoro, soma de seus atributos físicos e intelectuais.
Recebe proteção no Código Penal no Capítulo V,
relativo aos Crimes Contra a Honra, mediante a tipificação das práticas de
calúnia (art.138), difamação (art.139) e injúria (art.140) e pressupõe o dolo
específico do agente (APn.723/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER,
CORTE ESPECIAL, julgado em 06/08/2014, DJe 22/08/2014).
A difamação (art. 139) é a imputação de fato
determinado e ofensivo à reputação alheia, verdadeiro ou falso,
caracterizando-se desde que chegue ao conhecimento de terceiro,
admitindo a exceção da verdade somente se o ofendido é funcionário
público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Na lição de
Celso Delmanto5, “na injúria não há a imputação de um fato, mas a opinião
que o agente dá a respeito do ofendido. Ela precisa chegar ao
conhecimento da vítima, ainda que por meio de terceiros (o ofendido não
precisa ouvi-la pessoal ou diretamente)”, caracterizando-se quando “se
formula juízos de valor, exteriorizando-se qualidades negativas ou defeitos
que importem menoscabo, ultraje ou vilipêndio de alguém” (Apn 390/DF,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em
01/06/2005, DJ 08/08/2005, p. 175), não havendo necessidade do
conhecimento por terceiro, tão somente da vítima, de forma verbal, por
escrito, pantomima ou qualquer outro meio de expressão ou comunicação.
5 Delmanto, Celso. Código Penal Comentado. 6a ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p.
303.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000981-45.2018.8.26.0272 -Voto no 20.029
6
Porém, como acentua Bittar6, “o direito não é ilimitado, sofrendo
temperamentos”, em especial porque os atos praticados no exercício da
função pública, como no caso, estão sujeitos a críticas.
Não se pode afirmar, pela análise da postagem, que
tenha havido imputações difamantes ou injuriantes à pessoa da requerida,
mormente porque a filmagem e as afirmações que a acompanham na
publicação tecem críticas genéricas relacionadas ao atendimento prestado
no hospital, e não especificamente à atuação da requerente, que sequer é
identificada no vídeo ou citada na redação que o acompanhou, não sendo
suficiente, portanto, para caracterizar o dano moral.
A mera crítica, ainda que se entenda injusta, por si só,
não obriga a indenizar, isto porque, segundo o entendimento do Supremo
Tribunal Federal: “a liberdade de expressão constitui-se em direito
fundamental do cidadão, envolvendo o pensamento, a exposição de fatos
atuais ou históricos e a crítica.” (HC 83.125, Rel. Min. Marco Aurélio,
julgamento em 16-9-2003, Primeira Turma, DJ de 7-11-2003), não se
evidenciando que tenha havido intenção de ofender a honra profissional ou
pessoal da apelante, sobretudo tendo em vista o teor da publicação feita
pela requerida, que não utiliza termos pessoalmente ofensivos para expor
seu descontentamento.
Não pode a requerida ser responsabilizada por
comentários de terceiros, sobre os quais não teve controle ou influência.
Assim, deve ser mantida a r. sentença por seus
6 Bittar, Carlos Alberto. Direitos da Personalidade. 4a ed. São Paulo: Forense Universitária, 2000, p.131.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000981-45.2018.8.26.0272 -Voto no 20.029
7
judiciosos fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorando-se em 5% os honorários devidos pela autora, nos termos do art.
85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica